Tribunal: TJPA
Processo: 0047646-96.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047646-96.2015.8.14.0201

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E RESPECTIVO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 700,

§ 2º, I, DO CPC. SÚMULA 247 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória. Alegações de nulidade da sentença por falta de análise dos argumentos de defesa e inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo detalhado do débito.

2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada sob o fundamento de que a defesa apresentada não possuía substância jurídica capaz de alterar o deslinde da causa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

3. Preliminar de inépcia da inicial acolhida. Necessidade de demonstrativo detalhado do débito para exercício efetivo do direito de defesa e adequada constituição de título executivo judicial, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência aplicável.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Maria Helena dos Santos Campos, em face da sentença proferida pelo juiz da Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/PA que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Itau S/A, julgou procedente a ação monitória.

Irresignada, a apelante argumenta em suas razões recursais preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de análise dos seus argumentos de defesa, uma vez que embora não tenha nominado a sua petição de embargos monitórios, é evidente a natureza jurídica da peça defendida em controverter o alegado na exordial. Alega também preliminar de nulidade processual, sob o fundamento de que a petição inicial é inepta diante da carência de demonstração da origem do débito. No mérito, aduz que a sentença combatida desconsiderou a violação as normas do CDC, eis que o apelado está realizando cobrança de débito que tem capitalização abusiva de juros, o que gera nulidade contratual e configura matéria de ordem pública.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 2292035 - Pág. 22.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Pois bem.

Ao examinar a preliminar de nulidade da sentença pela suposta ausência de análise dos argumentos de defesa, cabe destacar o princípio da instrumentalidade das formas, que orienta o processo civil brasileiro. Tal princípio assegura que pequenos equívocos formais não devem prejudicar o reconhecimento de atos que atingiram sua finalidade essencial, desde que não causem prejuízo às partes. Assim, com base neste princípio, entendo que não é estritamente necessário que a peça defensiva venha nominada como ‘embargos monitórios’ para que seja considerada como tal, contudo, é necessário que a referida peça contenha substância jurídica que permita seu reconhecimento como meio de defesa apropriado.

No presente caso, em que pese a apelante não ter formalmente intitulado a sua petição como ‘embargos monitórios’, era imprescindível que ela expusesse argumentos jurídicos substanciais que refutassem as alegações do autor ou que contribuíssem para o deslinde do mérito. Denota-se que a ‘peça defensiva’ apresentada pela apelante no processo do conhecimento trata-se de uma mera petição com uma lauda e três parágrafos (ID Num. 2292025 - Pág. 1), que por sua vez limitou-se a expor a sua situação financeira e a invocar a proteção do bem de família, sem abordar pontos jurídicos relevantes da causa, tais como a legalidade da dívida, a aplicação de juros, entre outros aspectos necessários para a configuração de uma defesa efetiva.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não incorreu em omissão ao não analisar tais alegações, visto que não foram apresentados argumentos jurídicos que necessitassem de resposta judicial específica. Por assim dizer, não se verifica a nulidade alegada, pois o juízo de primeiro grau não tinha obrigação de responder a alegações desprovidas de conteúdo jurídico substancial que pudessem influenciar no resultado do litígio.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de análise dos argumentos de defesa
, concluindo que a sentença recorrida atendeu ao dever de fundamentação exigido pelo ordenamento jurídico, tendo em vista os elementos que lhe foram apresentados.

Por outro lado, no tocante a preliminar de nulidade processual, alegando a inépcia da petição inicial, fundamentada na ausência de demonstrativo do débito com a respectiva memória de cálculo, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, tal alegação é substancial, uma vez que o detalhamento do débito, com especificação dos valores mês a mês, incluindo juros, correção monetária e outros encargos, é essencial para a validade da petição inicial em ações monitória embasadas em faturas de cartão de crédito acompanhada do seu respectivo contrato de abertura de conta.

O art. 700,
caput
e § 2º, I, do CPC determina que a ação monitória deve ser instruída com a prova escrita da dívida bem como a memória de cálculo.

Acrescente-se ainda, que a jurisprudência e a doutrina moderna têm entendido que, especialmente em casos envolvendo relações continuadas de crédito, como é típico dos contratos de cartão de crédito, a
mera apresentação de contratos e faturas resumidas sem um demonstrativo detalhado,
que permita a verificação da evolução do débito e a aplicação dos encargos,
não é suficiente para satisfazer os requisitos de liquidez e certeza necessários à configuração do título executivo judicia
l.

O STJ inclusive sumulou entendimento nesse sentido, senão vejamos:

Súmula n. 247
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo de débito
, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Assim sendo, entendo que a falta de um demonstrativo detalhado do débito, que inclua memória de cálculo demonstrando as incidências mês a mês dos juros, correção monetária e encargos sobre os valores pendentes, compromete a possibilidade de o réu, ora apelante, exercer adequadamente seu direito de defesa, uma vez que não lhe permite compreender claramente a origem e a composição do montante total exigido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. OBRIGATORIEDADE. ART. 700, § 2º, INCISO I, DO CPC SÚMULA Nº 247 E TEMA REPETITIVO Nº 474 DO STJ. PROVA VALOR TOTAL DA DÍVIDA, ACRESCIDA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS ENCARGOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE MÊS A MÊS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. 1. Nos termos do art. 700, § 2º, I, e §§ 4º e 5º, do CPC, exige-se, em ação monitória, o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial. Nos termos da Súmula nº 247 e do Tema Repetitivo nº 474 do STJ, "A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, o direito da parte de supri-la". 2. Para a cobrança de quantia certa, como é o caso de dívidas contraídas em contrato de cartão de crédito, é imprescindível a apresentação de demonstrativo do débito, com a respectiva memória de cálculo, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultada a emenda à petição inicial para sanar o vício. 3. Intimada a parte para emendar a petição inicial e anexar planilha discriminada do débito, para verificação do valor principal, da multa, etc., a juntada de documentos comprobatórios das taxas incidentes pelo uso do cartão de crédito não supre a falta do demonstrativo do débito que fez originar o montante exigido, com a respectiva memória de cálculo. 4. A ausência de apresentação do demonstrativo de débito, para a comprovação, mês a mês, dos valores devidos remanescentes pelo não pagamento integral das faturas, com respectivas incidências dos juros, correção e encargos devidos sobre cada valor pendente de pagamento, implica extinção do processo, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial. 5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07202558120198070007 DF 0720255-81.2019.8.07.0007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. - Quando a inicial da ação monitória não for instruída com documentação hábil à constituição do título executivo judicial,
em especial com os extratos e planilhas contendo a evolução dos débitos da conta corrente, e respectivas memórias de cálculos, de modo que não satisfeitas as exigências do art. 700, § 2º, I, do CPC, e Súmula 247 do STJ, deve ser indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000205306665001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Desse modo, considerando que a petição inicial não apresentou os demonstrativos detalhados do débito, conforme exigido para a comprovação adequada da dívida em ações monitórias fundadas em faturas de cartão de crédito,
acato a preliminar de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, I, do CPC
.

Ante o exposto,
conheço da apelação

e dou-lhe parcial provimento
para o exato fim de anular a sentença recorrida e acolher a preliminar de inépcia da petição inicial. Por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024